Tribunal: CARF
Processo: 10880.916660/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916660/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.067 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
GEO ESTAC CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. EQUÍVOCO FORMAL NO PREENCHIMENTO
DE PER/DCOMP. CRÉDITO RECONHECIDO E COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
Comprovado equívoco formal no preenchimento de PER/DCOMP, deve ser
reconhecido o direito de crédito do contribuinte e homologada a compensação
declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por retratar os fatos com propriedade até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação,
transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BEL.
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 22621.20382.260204.1.3.04-
9666 (fls.6/10) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior
de CSLL (2372) referente ao 3o trim/2003 no valor de R$ 1.246,75 para compensar
débito próprio. Referido crédito teria sido originado pelo recolhimento no valor
original de R$ 1.246,75 com arrecadação em 28/10/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916660/2008-65
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.067 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916660/2008-65

Por intermédio do Despacho Decisório no 783802806 de 26/08/2008 (fl.2), o
direito creditório não foi reconhecido. Em decorrência, as compensações resultaram
não homologadas. Como fundamento para o não reconhecimento do direito creditório,
a unidade de origem afirma que “...foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 29/08/2008 (fl.5), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 30/09/2008 (fls.11/18),
via procuradora (fls.19/25), alegando:
1. A manifestação é tempestiva;
2. Na declaração de compensação se pretendeu o recolhimento do tributo
referente à competência 4o trim/2003 – 2a quota, no valor de R$ 1.295,65 que, cruzado
com o crédito existente, atualizado pela taxa selic, corresponde à importância de R$
1.308,61;
3. O crédito era suficiente à satisfação dos débitos;
4. Todo o procedimento e PER/DCOMP foram realizados corretamente;
5. A compensação é modalidade de extinção de obrigações, conforme previsão
do art.368 do CC/2002;
6. A compensação é também reconhecida como modalidade de extinção de
obrigação tributária, como se verifica da redação do art.156, II do CTN;
7. É possibilitado ao contribuinte o direito de utilizar, de imediato o seu crédito
mediante encontro de contas;
8. O CTN prevê nos seus artigos 147 a 150, três modalidades de constituição do
crédito tributário: lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por
homologação;
9. Esta última hipótese, ocorrida no caso presente, consiste exatamente no tipo
em que o próprio contribuinte, por sua conta e risco, efetua todas as etapas do referido
ato, que vai desde a prestação de informações até a apuração da quantia devida e seu
ulterior recolhimento;
10. A Receita Federal do Brasil criou um sistema de compensação em que o
contribuinte fica obrigado a efetuar a compensação ou restituição de seus créditos por
meio do PER/DCOMP;
11. À época em que o contribuinte apresentou o PER/DCOMP, a versão do
programa era a 1.2;
12. Nem se diga que a inconformidade se deu em razão do procedimento da
manifestante e não se verifica da versão atual, que foi melhorada para possibilitar esse
procedimento;
13. Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da
compensação;
14. Impugna pela ampla produção de prova, através da juntada de documentos,
realização de perícias exames e verificações.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
cópias de DARF`s (fls.35/36), despacho de encaminhamento (fl.38), DCTF 3o
trim/2003 (fls.39/40), DIPJ/2004 (fls.41/44), tela sistema RFB (fl.45) e quotas CSLL
3o trim/2003 (fls.46/48).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.067 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916660/2008-65

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BEL,
conforme acórdão n. 01-29.515, de 30 de junho de 2014 (e-fl. 50), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO RECONHECIMENTO.
Provado que o contribuinte pleiteou o pagamento integralmente alocado para
quitação do débito declarado em DCTF, o direito creditório não deve ser
reconhecido.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 59), no qual
oferece os argumentos abaixo sintetizados (destaques do original).
Diz que “optou em recolher o IRPJ e a CSLL relativos ao 3° trimestre do ano-
calendário de 2003 em três quotas, devidamente informadas em DCTF” e que “...recolheu em
duplicidade a 1a quota da CSLL do 3° trimestre de 2003, cujo valor era de R$ 1.246,75, sendo
um recolhimento efetuado em 28/10/2003 e outro em 31/10/2003.”
Aduz que “...elaborou e entregou para a Receita Federal do Brasil (RFB) o pedido
de compensação cabível, qual seja o PER/DCOMP 22621.20382.260204.1.3.04-9666, com o
propósito de compensar e extinguir a CSLL relativa à 2a quota do 4° trimestre de 2013, visto que
optou também em recolher o IRPJ e a CSLL em três quotas para essa competência.”
Relata que “...a compensação foi indeferida pois o pagamento em duplicidade da
CSLL que havia sido utilizado para pleitear a compensação foi o mesmo utilizado pelo sistema
da Receita Federal do Brasil (RFB) para a quitação e extinção do próprio débito” e que “...a
decisão da 1a Turma de Julgamento também não reconheceu o direito creditório do contribuinte,
alegando que o mesmo não informou em DCTF qual dos pagamentos em duplicidade seria
utilizado para a quitação do débito... .”
Sustenta que “...não há na DCTF campo específico para se informar a data de
arrecadação do DARF, sendo permitido para o contribuinte apenas preencher o período de
apuração, código da receita, vencimento e valor da guia” e que “... essa informação apenas não
foi declarada pelo contribuinte por impossibilidade no leiaute do programa fornecido pela
própria RFB... .”
Menciona artigos da IN RFB no 1300/2012, asseverando que “...quando se trata de
compensação de valores recolhidos indevidamente em duplicidade, em nenhum dos artigos
acima citados, tampouco em manuais e/ou notas explicativas, consta a instrução de utilizar
a guia arrecadada pela segunda vez para o preenchimento do PER/DCOMP... .”
Ao final requer o acolhimento do Recurso Voluntário e a homologação da
compensação efetuada.
É o relatório do necessário.

Voto
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.067 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916660/2008-65

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constato que ora Recorrente não teve homologado o
PER/DCOMP no 22621.20382.260204.1.3.04-9666, transmitido em 26/02/2004, sob a alegação
de que os pagamentos nele relacionados haviam sido integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte (e-fls. 2), conforme mostra o excerto seguinte do Despacho Decisório
Eletrônico:

O Despacho Decisório Eletrônico foi corroborado pela DRJ/BEL, tendo o acórdão
recorrido adotado os seguintes argumentos como razões de decidir:
(...)
Conforme fls.46/48, houve dois pagamentos de CSLL 3o trimestre/2003 em relação à
primeira quota, o primeiro com arrecadação em 28/10/2003 e o segundo em 31/10/2003.
Não houve informação nessa declaração sobre qual pagamento seria alocado à 1a quota
de CSLL desse período.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.067 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916660/2008-65

Comparando os dois pagamentos, verificamos que as únicas divergências dizem
respeito à data de arrecadação e ao número do pagamento, sendo que este último
somente é gerado após a efetivação do recolhimento. Os demais elementos, período de
apuração, código do tributo, vencimento e valor, são idênticos.
Assim, sabendo-se que na DCTF não houve manifestação do contribuinte acerca de qual
DARF teria sido utilizado para quitação, bem como ele não trouxe escrituração para
esclarecimento da dúvida, resta-nos verificar o PER/DCOMP. Ressalte-se que os
sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB se utilizaram do pagamento com
arrecadação em 28/10/2003 para quitação do débito declarado em DCTF (fl.45).
Cumpre esclarecer que o primeiro pagamento (arrecadação 28/10/2003), preenchido
com todos os dados corretamente em relação ao débito pago, é o que efetivamente
quitou o débito. Assim, o segundo pagamento (arrecadação 31/10/2003), corresponde ao
pagamento indevido.
(...)
Conforme PER/DCOMP 22621.20382.260204.1.3.04-9666 (fls.6/10), a data de
arrecadação do crédito pleiteado é 28/10/2003. Assim, nota-se que o contribuinte
pleiteou o crédito relativo a pagamento que se encontra alocado a débito declarado em
DCTF.
Destarte, o direito creditório pleiteado não deve ser reconhecido.
O trecho acima não deixa dúvida da existência de pagamento em duplicidade, o
qual só não foi alocado ao débito não homologado no Despacho Decisório Eletrônico em razão
de erro formal de preenchimento do PER/DCOMP pelo contribuinte, que informou o primeiro
pagamento, efetuado em 28/10/2003, ao invés do segundo, pago em 31/10/2003.
Entretanto, tal equívoco formal não constitui óbice à homologação da
compensação porque a alteração proposta não implicará qualquer prejuízo ao erário, uma vez
que o crédito vindicado efetivamente existe e não terá modificação no cálculo dos juros
utilizados na sua atualização, porquanto ambos os pagamentos foram feitos no mesmo mês e
dentro do prazo de vencimento do respectivo débito.
Sendo assim, é de se deferir o pleito do Recorrente.

Dispositivo
Pelo exposto e considerando que o Recorrente logrou comprovar seu direito de
crédito, voto por dar PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital